Tribunal: TRF3
Processo: 0012820-09.2007.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
46/588)

0012820-09.2007.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.

1. Consignado na sentença que o prazo decadencial era de 5 anos e que a documentação juntada indica que houve a conclusão da obra antes do ano 2000, correta a conclusão de que se mostrava superado o prazo decadencial, pois a Fisco informou em 24/06/2008 que ainda não havia apuração/constituição do crédito relativo à obra.

2. A União limitou-se a afirmar que o prazo decadencial era de 10 anos e ele não havia transcorrido ainda. Logo, a matéria controvertida ficou restrita a esse ponto.

3. Se o Fisco afirma que sequer consegue identificar o efetivo devedor, mesmo constando dos autos documentos que identificam os imóveis em questão (contratos de compra e venda e carnês de IPTU), claramente não há razão para rejeitar o pedido dos autores, tendo em vista que eles não podem ficar a mercê de um “hipotético débito” de um “desconhecido devedor”.

4. Reexame necessá

Inteiro teor:
46/588)

0012820-09.2007.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.

1. Consignado na sentença que o prazo decadencial era de 5 anos e que a documentação juntada indica que houve a conclusão da obra antes do ano 2000, correta a conclusão de que se mostrava superado o prazo decadencial, pois a Fisco informou em 24/06/2008 que ainda não havia apuração/constituição do crédito relativo à obra.

2. A União limitou-se a afirmar que o prazo decadencial era de 10 anos e ele não havia transcorrido ainda. Logo, a matéria controvertida ficou restrita a esse ponto.

3. Se o Fisco afirma que sequer consegue identificar o efetivo devedor, mesmo constando dos autos documentos que identificam os imóveis em questão (contratos de compra e venda e carnês de IPTU), claramente não há razão para rejeitar o pedido dos autores, tendo em vista que eles não podem ficar a mercê de um “hipotético débito” de um “desconhecido devedor”.

4. Reexame necessário não conhecido. PARCIAL PROVIMENTO à apelação somente para reduzir a condenação em verba honorária.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012820-09.2007.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUIZ SERGIO POZEBON, RUBENS GOULART, JAIR JOVANELLI, IVAN JOSE MARCONDES, JOSE ROBERTO SEVILHA, ECIO FLORENTINO DE OLIVEIRA, REYNALDO DA SILVA, CARLOS ALBERTO GOMES VIEIRA, HENRIQUE KARLOVIC, AGNALDO LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012820-09.2007.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUIZ SERGIO POZEBON, RUBENS GOULART, JAIR JOVANELLI, IVAN JOSE MARCONDES, JOSE ROBERTO SEVILHA, ECIO FLORENTINO DE OLIVEIRA, REYNALDO DA SILVA, CARLOS ALBERTO GOMES VIEIRA, HENRIQUE KARLOVIC, AGNALDO LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação declaratória ajuizada por Luiz Sergio Pozebon e outros em face da União. Valorada a causa em R$ 53.126,04 (fls. 303).

Na sentença, o Juiz julgou o feito parcialmente procedente para reconhecer a decadência das contribuições sociais referentes aos imóveis descritos na exordial, de propriedade dos autores. Ressalvou caber aos autores enviar documentação à Delegacia da Receita para expedição da CPD-EN, ressalvada a possibilidade de a Administração verificar a área construída e auditoria fiscal específica da obra. Condenou a União em verba honorária fixada em 10% do valor da causa. Sentença submetida a reexame necessário.

Apela a União. Reconhece o acerto da tese jurídica de que o prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 5 anos, mas afirma que o direito invocado pela parte autora mostra-se não demonstrado suficientemente nos autos. Subsidiariamente requer a redução da verba honorária.

Com contrarrazões dos autores requerendo o desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012820-09.2007.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUIZ SERGIO POZEBON, RUBENS GOULART, JAIR JOVANELLI, IVAN JOSE MARCONDES, JOSE ROBERTO SEVILHA, ECIO FLORENTINO DE OLIVEIRA, REYNALDO DA SILVA, CARLOS ALBERTO GOMES VIEIRA, HENRIQUE KARLOVIC, AGNALDO LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

Advogado do(a) APELADO: JEAN PAOLO SIMEI E SILVA - SP222899-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Incabível o reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC.

Consignou o Juiz na sentença:

- os autores pedem reconhecimento da extinção do crédito tributário referente às contribuições previdenciárias de unidades condominiais que adquiriram e cuja construtora não recolheu, para fins de expedição de certidão negativa e registro dos contratos de compra e venda;

- a tese dos autores quanto ao prazo decadencial é irremediavelmente vencedora (súmula vinculante 08 do STF);

- quanto ao direito de obter a certidão negativa para fins de registro dos contratos de compra e venda, dispõe o §7o do artigo 47 da Lei 8.212/91: “o condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento”;

- para comprovação da ocorrência da decadência, para fins de expedição da certidão em favor do condômino adquirente, o regulamento Instrução Normativa SRP no 3, de 14/07/2005, estabelece o necessário para regularização de obra por condômino ou adquirente;

- no caso dos autos, os autores trouxeram farta documentação, incluindo contrato de compromisso de compra e venda, recibo de quitação da construtora, conta de luz, pagamento das parcelas das chaves, recibo de IPTU e carta de habitação da Prefeitura de Praia Grande, indicando a conclusão da obra anteriormente ao ano de 2000; logo, mostra-se superado o prazo decadencial de 5 anos, na medida em que a autoridade informa que ainda não houve apuração nem constituição do crédito referente à aludida obra (fls. 350/352);

- os artigos 475, 482, §5o, e 540 da IN SRP 03/05 trazem como requisito da expedição da CND ou CPD-EN para averbação no Registro de Imóveis a regularização da obra, com apresentação da Declaração e Informação Sobre Obra (DISO), especificação da área e descrição da edificação, o que os autores ainda não fizeram perante a autoridade competente.

Em sua inicial, os autores afirmaram o seguinte:

“Tendo por base a decadência do crédito tributário para o último apartamento do prédio mais recente, assevera-se, sem medo de errar, que a decadência corroborada pelos demais documentos amealhados, operou-se para todos os apartamentos dos requerentes.”

Em sua contestação, a União sustentou: a plena aplicabilidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, e que nenhum dos comprovantes de pagamento de IPTU ultrapassa os 10 anos previstos na lei para que o Fisco efetuasse o lançamento de eventuais contribuições previdenciárias.

O Juiz determinou expedição de ofício à Delegacia da Receita para informar se houve apuração e constituição de crédito referente às contribuições previdenciárias da obra de construção civil objeto deste processo.

A resposta (fls. 350) foi de que não houve nem apuração e nem constituição de crédito tributário referente às contribuições previdenciárias da obra de construção civil objeto do processo se a empresa proprietária/dona da obra for a empresa GALASSI MATSUDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – CNPJ 56.549.223/0001-69.

A União afirmou às fls. 377 que o feito prescindia de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Ora, diante desse quadro jurídico e probatório, observo o seguinte.

Consignado na sentença que, na verdade, o prazo decadencial era de 5 anos (entendimento do qual passou a não discordar a União em sua apelação), e que a documentação juntada indica que houve a conclusão da obra antes do ano 2000, correta a conclusão de que se mostrava superado o prazo decadencial, pois a Fisco informou em 24/06/2008 que ainda não havia apuração/constituição do crédito relativo à obra.

A União limitou-se a afirmar, em sua contestação, que o prazo decadencial era de 10 anos e ele não havia transcorrido ainda.

Logo, a matéria controvertida ficou restrita a esse ponto.

Na apelação, a União mudou a sua linha de argumentação, passando a alegar que o direito da autora não restou suficientemente provado, pois a empresa GALASSI MATSUDA não possui nenhuma obra cadastrada em seu nome; que os autores postularam expedição de certidão em nome de terceiro, o qual não se sabe quem é; e que os autores não apresentaram documentos suficientes para essa identificação.

Ora, de um lado tais alegações constituem inovação em sede de recurso, o que não autorizam o seu conhecimento.

De outro, cabe ao Fisco a apuração/lançamento de valores que não foram devidamente pagos pelos contribuintes, e, no caso concreto, a União afirmou expressamente em seu recurso que “as diligências realizadas por esta Procuradoria no sentido de identificar-se o contribuinte originário restaram todas infrutíferas, pois os elementos dos autos não são suficientes para tal.” Ora, se o Fisco afirma que sequer consegue identificar o efetivo devedor, mesmo constando dos autos documentos que identificam os imóveis em questão (contratos de compra e venda e carnês de IPTU), claramente não há razão para rejeitar o pedido dos autores, tendo em vista que eles não podem ficar a mercê de um “hipotético débito” de um “desconhecido devedor”.

Quanto à verba honorária, cabível a redução, tendo em vista o valor da causa e a baixa complexidade da demanda.

Assim, reduzo a condenação em verba honorária para R$ 2.000,00.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do reexame necessário e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação somente para reduzir a condenação em verba honorária.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.

1. Consignado na sentença que o prazo decadencial era de 5 anos e que a documentação juntada indica que houve a conclusão da obra antes do ano 2000, correta a conclusão de que se mostrava superado o prazo decadencial, pois a Fisco informou em 24/06/2008 que ainda não havia apuração/constituição do crédito relativo à obra.

2. A União limitou-se a afirmar que o prazo decadencial era de 10 anos e ele não havia transcorrido ainda. Logo, a matéria controvertida ficou restrita a esse ponto.

3. Se o Fisco afirma que sequer consegue identificar o efetivo devedor, mesmo constando dos autos documentos que identificam os imóveis em questão (contratos de compra e venda e carnês de IPTU), claramente não há razão para rejeitar o pedido dos autores, tendo em vista que eles não podem ficar a mercê de um “hipotético débito” de um “desconhecido devedor”.

4. Reexame necessário não conhecido. PARCIAL PROVIMENTO à apelação somente para reduzir a condenação em verba honorária. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu do reexame necessário e deu parcial provimento à apelação somente para reduzir a condenação em verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.